Tribunal: TJPA
Processo: 0840317-15.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840317-15.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ADNILSON BARROS DOS SANTOS

APELADO: ADNILSON BARROS DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS
. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente os pedidos de anulação do processo administrativo disciplinar e reintegração ao cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de aplicação da pena de perda do cargo público no processo penal do autor impede a imposição da pena de demissão no processo administrativo; (ii) definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado, aplicando-se a regra da fixação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença penal absolutória foi reformada em grau de apelação, resultando na condenação do autor pelo crime de concussão.

4. As instâncias administrativa e penal são independentes, de modo que a penalidade disciplinar é legítima, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não se verifica no caso.

5. A autoridade administrativa não está vinculada a pareceres ou relatórios opinativos, desde que motivadamente decida em sentido diverso.

6. O valor de R$ 500,00 arbitrado a título de honorários revelou-se irrisório diante da natureza da causa e do trabalho desenvolvido, justificando a fixação equitativa com base na Tabela da OAB/PA, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do autor improvido. Recurso do Estado provido para majorar os honorários advocatícios.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; Lei Complementar Estadual nº 22/94, art. 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 560876/SC; AgInt no REsp 1.967.758/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0802797-28.2021.8.14.0061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ADNILSON BARROS DOS SANTOS e ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária (Proc. 0840317-15.2020.8.14.0301), ajuizada pelo primeiro recorrente.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º)”

Após a oposição de embargos de declaração pelo Réu, a sentença foi parcialmente modificada quanto ao arbitramento de honorários, com a seguinte conclusão:

Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para alterar parte da sentença impugnada nos seguintes termos:

“Custas e honorários, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, pela parte sucumbente, restando suspensa a exigibilidade do pagamento em razão dos benefícios da justiça gratuita, observado o art. 12 da Lei 1.060/50. .”

Em razões recursais, o Autor, ora Apelante afirma que foi demitido injustamente do cargo de Policial Civil, em decorrência de acusação criminal pela prática do crime de concussão, do qual foi posteriormente absolvido em sentença, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Sustenta que o processo administrativo disciplinar baseou-se exclusivamente no depoimento da suposta vítima, sendo frágil a prova que ensejou a demissão, e que o relatório da Corregedoria Geral de Polícia Civil, bem como parecer jurídico da comissão revisora, reconhece a inconsistência das provas.

Alega ainda que, embora o despacho do Delegado Geral tenha acolhido referida recomendação, a Procuradoria Geral do Estado opinou pela improcedência do pedido de reintegração, o que culminou no indeferimento do pleito na via administrativa.

Defende a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo demissório, quando eivado de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, apontando que a perda do cargo foi medida extremamente severa diante da ausência de antecedentes funcionais e da boa conduta do servidor, sendo desconsiderada a existência de sentença penal absolutória e o entendimento de que a perda do cargo não é automática.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial, com a consequente reintegração ao cargo de Policial Civil.

O Estado do Pará interpôs apelação aduzindo que, embora tenha havido a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a decisão recorrida, ao arbitrá-los em apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), não observou os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, por se tratar de valor manifestamente irrisório e desproporcional à natureza da causa e ao trabalho desempenhado pelos procuradores do Ente Público.

Aduz que, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, deve o magistrado proceder à fixação equitativa da verba honorária.

As partes apresentaram contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto pelo Autor e, em relação ao recurso do Ente Estatal, deixa de emitir parecer ante a ausência de interesse público.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações Cíveis, passando a apreciá-las.

APELAÇÃO DO AUTOR

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser acolhido o pedido de nulidade do processo administrativo que resultou na demissão do Apelante do Cargo de Policial Civil.

Embora o Recorrente afirme que houve absolvição no processo criminal, constata-se que a sentença absolutória foi reformada em segundo grau, tendo o Apelante sido condenado pela prática do crime de concussão tipificado no artigo 316 do Código Penal, conforme consta no acórdão de relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias nos autos do processo nº 0003841-12.2014.8.14.0401 (ID. 20647854 - Pág. 1).

Além disto, é cediço que as instâncias administrativas e judicial são independentes, sendo necessário ressaltar que a repercussão da esfera penal sobre a administrativa somente ocorrerá nas hipóteses em que ficar caracterizada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria, o que não é o caso em análise, pois a sentença que havia absolvido o Recorrente fundamentou-se na ausência de provas.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA
. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave
. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 560876 SC 2020/0031203-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Outrossim, a ausência de declaração da perda do cargo público no processo criminal, não vincula a decisão administrativa, que poderá realizar a gradação da penalidade de acordo com a gravidade da infração.

A este respeito, a Lei Estadual nº 5.810/94 dispõe:

Art. 181 - As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

No caso em exame, verifica-se que as condutas atribuídas ao Apelante são de natureza grave, haja vista que ficou constada a exigência de vantagem indevida pelo Recorrente durante o exercício do cargo, sendo a pena de demissão aplicada em conformidade com o artigo 77 da Lei Complementar Estadual nº 22/94, que dispõe:

Art. 77 – Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, observando-se o princípio da ampla defesa.

Não há, portanto, ilegalidade ou desproporcionalidade na penalidade aplicada, de forma a ensejar a intervenção do Poder Judiciário contra o ato administrativo praticado.

É cediço o entendimento de que o relatório da Corregedoria mencionado pelo Recorrente não possui caráter vinculante, mas sim meramente opinativo, podendo a autoridade administrativa aplicar a sanção adequada ao caso, com a devida fundamentação aplicável ao caso e observados os critérios estabelecidos em Lei.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO OMITIDA NA DECISÃO RECORRIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DESVIO FUNCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVAMENTO DA SANÇÃO PELA AUTORIDADE JULGADORA.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO OU A PARECERES JURÍDICOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - É incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via adequada para tal objetivo.

IV - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento esposado por esta Corte segundo o qual não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como ocorreu na espécie.

V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu estarem configuradas as infrações disciplinares, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

VI - Ao decidir o processo administrativo disciplinar, a autoridade julgadora não está vinculada às conclusões do relatório final da comissão disciplinar ou de pareceres jurídicos, podendo deles divergir, fundamentadamente, como verificado no caso em exame.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido.

(AgInt no REsp n. 1.967.758/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023) (grifei).

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios têm decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTIGOS 182 E 183 DA LEI MUNICIPAL 1.191/2001.
INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE AO RELATÓRIO FINAL ELABORADO PELA COMISSÃO PROCESSANTE. PARECER MERAMENTE OPINATIVO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RELATÓRIO GENÉRICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NOVO PARECER ANALISOU, DE FORMA PORMENORIZADA, OS FATOS E AS PROVAS PRODUZIDAS NA SEARA ADMINISTRATIVA. AUTORIDADE JULGADORA QUE FUNDAMENTOU SEU ENTENDIMENTO ACERCA DA CONTRARIEDADE DAS PROVAS DOS AUTOS NO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PR 0006685-02.2023.8.16 .0000 Cambará, Relator.: substituto rodrigo otavio rodrigues gomes do amaral, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU PENA DE DEMISSÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PENALIDADE SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. NÃO VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-RR - AC: 0832619-06 .2020.8.23.0010, Relator.: ERICK LINHARES, Data de Julgamento: 01/03/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2024) (grifei).

Assim, inexistindo a comprovação de ilegalidade no PAD que acarretou na pena de demissão ao Apelante, deve ser mantida a improcedência da ação.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado sustenta que o valor da verba honorária arbitrada pelo Juízo a quo não estaria condizente com o trabalho desempenhado pelos Patronos, diante da manifesta desproporcionalidade ao serviço prestado.

No caso concreto, observa-se que o valor da causa (R$ 1.000,00) foi atribuído em quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários sucumbenciais, impondo-se a análise da questão sob o critério da equidade.

Referido critério de equidade está previsto no art. 85 §2 º, I a IV e §8º do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Com o advento da Lei nº 14.365/2022, foi incluído o parágrafo 8º-A no art. 85 do CPC, trazendo novos parâmetros para a fixação da verba sucumbencial:

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Neste contexto, considerando o baixo valor atribuído à causa e diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico, impõe-se a reforma da sentença para fixar a verba honorária em favor dos Procuradores do Apelante, pela regra equitativa contida no §2º §8º-A do CPC.

Assim, deve ser observado o valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional do Pará da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme Tabela de Honorários, a saber:

Tabela OAB-PA - 2024

ANEXO I

XII – AÇÕES CÍVEIS

(...)

2.6 – Outras ações ordinárias ou que sejam convoladas em ordinária: 20% sobre o valor da causa, garantido o mínimo - R$ 4.671,70.

Referido valor (R$ 4.671,70), previsto na Tabela de Honorários do Conselho Seccional do Pará da Ordem dos Advogados do Brasil, mostra-se proporcional em relação ao objeto da demanda. Montante que melhor reflete a remuneração dos Procuradores, conforme o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância e peculiaridades da causa, a complexidade do trabalho desempenhado e a duração do processo.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDI-NÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VA-LOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORA-ÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PRO-VIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. (...) 4. O valor atribuído à causa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente. Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC. Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802797-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PI-NHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 - grifei).

Portanto, a reforma da sentença quanto ao valor fixado de honorários é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR E CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU, para, aplicando a regra equitativa, majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado, multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025